Tribunal: TJSP
Processo: 2269888-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Centro Acadêmico "XI de Agosto" - Tributos sobre imóvel pertencente à associação – Presunção favorável ao possível imune – Direito fundamental descrito na Constituição Federal – Requisitos preenchidos pela entidade – Presunção em favor da associação que deve ser elidida pela Municipalidade, a qual não demonstrou o desatendimento aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução Fiscal – Centro Acadêmico "XI de Agosto" - Tributos sobre imóvel pertencente à associação – Presunção favorável ao possível imune – Direito fundamental descrito na Constituição Federal – Requisitos preenchidos pela entidade – Presunção em favor da associação que deve ser elidida pela Municipalidade, a qual não demonstrou o desatendimento aos requisitos prescritos em lei – Decisão reformada – Extinção da Execução Fiscal – RECURSO PROVIDO.